Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a prisão preventiva dos pacientes, em razão da manutenção da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em saber se a impetração deve ser conhecida parcialmente e, acaso seja, se: a) há possibilidade de concessão da ordem aos pacientes; b) há possibilidade de concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. Constatado o risco de os pacientes continuarem com as práticas delitivas, interferir na instrução penal e se furtar a aplicação da lei penal, faz-se presente a necessidade de segregação cautelar.
5. Não se verifica até o momento a ocorrência de excesso de prazo injustificável, apto a ensejar manifesta ilegalidade da prisão cautelar dos pacientes ou violação aos princípios constitucionais, eis que o Juízo de origem tem conduzido de forma regular o processo, assim como se encontra atento à subsistência dos requisitos legais necessários à segregação do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.